Tribunal: TJES
Processo: 0003239-10.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003239-10.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: STHANLEY JADYVISKY DA SILVA e outros
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. COLUNA CERVICAL. GRAU MÉDIO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. TABELA ANEXA À LEI 6.194/74. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Sthanley Jadyvisky da Silva contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50. O recorrente pleiteia a majoração da indenização para R$ 6.750,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o cálculo da indenização securitária deve incidir diretamente sobre o teto máximo legal ou se deve observar a proporcionalidade relativa ao segmento corporal afetado conjugada com o grau da lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Laudo pericial produzido nos autos atesta que o autor apresenta invalidez permanente parcial incompleta de grau médio (50%) na coluna cervical.

4)
Indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme diretriz da Súmula 474 do STJ.

5)
Quantificação exige observância de critério bifásico: aplicação do percentual previsto na tabela anexa à Lei 6.194/74 para o segmento corporal afetado e, sobre este resultado, incidência do percentual referente ao grau de repercussão da lesão (intensa, média, leve ou residual).

6)
Tabela legal estabelece 25% do teto indenizável para perda completa de mobilidade da coluna vertebral. O grau médio da lesão impõe a redução proporcional de 50% sobre o valor do segmento (R$ 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00; R$ 3.375,00 x 50% = R$ 1.687,50).

7)
Pretensão de aplicar o percentual de 50% diretamente sobre o teto máximo viola a sistemática legal e o princípio da isonomia, pois equipararia lesões de gravidades e repercussões distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cálculo da indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial deve observar a aplicação do percentual previsto na tabela legal para o segmento corporal afetado e, ato contínuo, o redutor proporcional ao grau da lesão.

Dispositivos relevantes citados: inciso II do § 1º do art. 3º da Lei 6.194/74; § 11 do art. 85 e § 3º do art. 98 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Sthanley Jadyvisky da Silva
, irresignado com a sentença que, reconhecendo a existência de invalidez permanente parcial, fixou a indenização securitária do DPVAT em R$ 1.687,50, valor este considerado ínfimo pelo recorrente frente à gravidade da lesão atestada.

Pois bem.

Segundo se depreende, o recorrente foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 20/06/2016, evento que lhe ocasionou sequelas físicas.

A prova técnica produzida sob o crivo do contraditório (laudo pericial referenciado na sentença) concluiu que o demandante é portador de invalidez permanente parcial incompleta acometendo a coluna cervical, classificada em grau médio (50%).

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o cálculo da indenização deve observar a conjugação de dois fatores: o percentual previsto na tabela anexa à Lei nº 6.194/74 para o segmento corporal afetado e o grau de repercussão da lesão (intensa, média, leve ou residual), nos termos do art. 3º, § 1º, da referida legislação.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o cálculo da indenização securitária realizado pelo magistrado
a quo
observou corretamente os parâmetros legais, ou se, como defende o apelante, o percentual relativo ao grau da invalidez (50%) deve incidir diretamente sobre o teto máximo da indenização (R$ 13.500,00), desconsiderando-se a proporcionalidade do membro afetado.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se a análise do regramento específico do seguro DPVAT.

A Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.945/2009, estabeleceu critérios objetivos para a quantificação das lesões.

O art. 3º determina que a indenização por invalidez permanente será paga com base no valor máximo de R$ 13.500,00, aplicando-se os percentuais previstos na tabela anexa à lei.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no enunciado da
Súmula nº 474
,
"a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez"
.

Essa proporcionalidade é bifásica: primeiramente, identifica-se o valor máximo para o dano no segmento corporal específico (conforme a tabela legal); em seguida, aplica-se sobre este valor o percentual da redução funcional (grau da perda).

No caso, observa-se que a lesão recaiu sobre a
coluna vertebral (segmento cervical)
. A tabela anexa à Lei nº 6.194/74 estipula que, para a
"Perda completa da mobilidade de um dos segmentos da coluna vertebral exceto o sacral"
, o percentual indenizável corresponde a
25% (vinte e cinco por cento)
do teto máximo.

O laudo pericial foi taxativo ao classificar a perda funcional como
incompleta de grau médio
.

Nos termos do art. 3º, § 1º, inciso II, da norma de regência, quando a perda for incompleta, procede-se à redução proporcional da indenização. Para lesões de média repercussão, a lei prevê a aplicação do percentual de
50% (cinquenta por cento)
.

Dito de outro modo, a operação aritmética correta, realizada com precisão pela sentença, é a seguinte:

1. Valor Teto:
R$ 13.500,00
;

2. Percentual para Coluna Cervical (Tabela):
25%
= R$ 3.375,00;

3. Redutor pelo Grau Médio (50%): R$ 3.375,00 x 50% =
R$ 1.687,50
.

Dessarte, o raciocínio desenvolvido pelo apelante,
data venia
, carece de amparo legal.

A pretensão de aplicar o percentual de 50% (grau médio) diretamente sobre os R$ 13.500,00 ignoraria a distinção legislativa entre os diferentes membros e funções corporais, equiparando, por exemplo, uma lesão parcial na coluna a uma lesão parcial em membro vital ou perda total de função, o que feriria o princípio da isonomia e a legalidade estrita que rege o sistema DPVAT.

Ademais, não prospera a alegação de violação à Súmula 257 do STJ, uma vez que a sentença não indeferiu o pedido por falta de pagamento do prêmio, mas sim quantificou o valor devido com base na extensão do dano comprovado, em estrita obediência à lei.

A irresignação quanto ao valor, portanto, decorre de mera discordância com os critérios objetivos fixados pelo legislador, os quais não cabe ao Judiciário alterar.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, pois o Juízo de origem aplicou com exatidão os multiplicadores previstos no ordenamento jurídico, inexistindo qualquer
error in judicando
a ser sanado.

Por conseguinte, o valor de R$ 1.687,50 reflete a justa indenização para a hipótese de invalidez permanente parcial incompleta de grau médio na coluna cervical.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo incólume
o
decisum
vergastad
o
.

Diante do desprovimento do recurso, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.